Tribunal: TJDFT
Processo: 0702095-87.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702095-87.2022.8.07.9000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: PETROGOIAS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por PETROGOIAS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA contra o v. acórdão exarado sob o ID 46672442, pela qual a 1a Turma Cível conheceu do agravo de instrumento interposto pela embargante e negou-lhe provimento, bem como julgou prejudicado o exame do agravo interno. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 46985504, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado, para ofertar contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 13 de junho de 2023 às 12:30:40. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora